Tribunal: TJMT
Processo: 0038402-93.2013.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
INTERESSADO/APELADO:
MARIA ALICE FERREIRA

Número do Protocolo: 107513/2017
Data de Julgamento: 16-03-2020

E M E N T A
JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - ADEQUAÇÃO AO TEMA 810/STF - JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO.
1.O juízo de retratação será exercido quando o acórdão recorrido divergir do entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça.
2.Os juros e a correção monetária devem ser atualizados de acordo com o Tema 810/STF.
3.Juízo de retratação exercido.

INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
INTERESSADO/APELADO:
MARIA ALICE FERREIRA

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP
Egrégia Câmara:
Trata-se de reapreciação do Recurso de Apelação Cível e Remessa Necessária de Sentença nº 107513/2017, em decorrência da determinação da Vice-Presidência deste Sodalício que, com fulcro no art. 1.030, II do CPC, restituiu os autos à esta Câmara, para o exercício de juízo de retratação, em virtude do acórdão recorrido estar em desconformidade com o entendimento expresso pelo Superior Tribunal de Justiça, no leading case REsp n.º 1495146/MG, 1492221/PR e 1495.144/RS (Tema 905).
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Em vista da regra do artigo 1.030, inciso II, do CPC, submeto à reapreciação do Colegiado desta Câmara, o Recurso de Apelação Cível e Remessa Necessária nº 107513/2017, que restou assim ementado:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA -AÇÃO DE COBRANÇA - DIFERENÇA SALARIAL - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL- RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM URV - APURAÇÃO DO PERCENTUAL E DA OCORRÊNCIA DA EFETIVA DEFASAGEM EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - MATÉRIA PACIFICADA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADOS DE ACORDO COM ENTENDIMENTO JURISPRDENCIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIÇÃO QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1. "[...] Quanto à prescrição, este Tribunal Superior firmou o entendimento de que, nas ações em que se busca o pagamento das diferenças salariais decorrentes da edição da Lei 8.880/1994, a relação é de trato sucessivo, incidindo a prescrição tão somente sobre as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, não alcançando o fundo de direito, ex vi do enunciado sumular 85/STJ.(AgRg no REsp 1.577.727/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 14/10/2016)."2. "[...] Não há falar em cerceamento de defesa, quando presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da lide, e é desnecessária a produção de prova pericial, se houver determinação, de que a apuração da defasagem seja feita na liquidação da sentença. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal no 8.880/94, para a conversão, em URV, dos vencimentos de seus servidores, mesmo os dos empossados após o advento da referida lei (STJ, Ag 1.124.660/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 22.10.2010). (AgR 141212/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/03/2017, Publicado no DJE 22/03/2017) 3. Os Tribunais Superiores já pacificaram entendimento de que os servidores públicos, federais, estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento.4. O reconhecimento deste direito e da real existência de defasagem salarial, entretanto, não induz ao reconhecimento do direito ao percentual de 11,98%, indistintamente, devendo, portanto, ser o mesmo apurado em liquidação de sentença por arbitramento, em consonância com o entendimento firmado pelos tribunais superiores, afastando-se, assim, qualquer possibilidade de recebimento em dobro ou em percentual indevido.5. Considerando a necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido, e se devido, da defasagem remuneratória pleiteada, os honorários advocatícios serão definidos no juízo de execução, nos termos previstos no artigo 85, § 4o, inciso II, do NCPC.6. A correção monetária, tratando-se de verbas devidas pela Fazenda Pública, deve-se utilizar o INPC, desde o vencimento de cada parcela até o advento da Lei no 11.960/2009 (30/06/2009), quando se passa a aplicar os índices empregados à caderneta de poupança (TR) até 25/03/2015 e, a partir de então, o IPCA-E.Os juros de mora serão contados da citação válida, com base nos índices da remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F, da Lei no 9.494/97, com a redação da Lei nº 11.960/2009.7.Sentença parcialmente retificada.8. Recurso parcialmente provido.

Como se vê, a sentença foi parcialmente retificada, para que na apuração do índice da correção monetária, fosse utilizado o INPC, desde o vencimento de cada parcela até o advento da Lei no 11.960/2009 (30/06/2009), quando se passa a aplicar os índices empregados à caderneta de poupança (TR) até 25/03/2015 e, a partir de então, o IPCA-E.
A Vice-Presidência desta Corte determinou a remessa dos autos à esta Câmara, para que fossem efetuadas as adequações necessárias, pois o aresto se encontra em dissonância com o julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 905/STJ).
Sobre o juízo de retratação, o artigo 543-C, §7°, inciso II do Código de Processo Civil, dispõe:

"Art. 543-C. Quando houver multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, o recurso especial será processado nos termos deste artigo.
(...)
§ 7º Publicado o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, os recursos especiais sobrestados na origem:

I - terão seguimento denegado na hipótese de o acórdão recorrido coincidir com a orientação do Superior Tribunal de Justiça;

II - serão novamente examinados pelo tribunal de origem na hipótese de o acórdão recorrido divergir da orientação do Superior Tribunal de Justiça.

§ 8º Na hipótese prevista no inciso II do § 7 o deste artigo, mantida a decisão divergente pelo tribunal de origem, far-se-á o exame de admissibilidade do recurso especial."

Com efeito, no Tema 905/STJ foi fixada a tese de que as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária e juros, in verbis:.

[...]“3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

Contudo, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 870.947, afastou, a utilização da TR (Taxa Referencial) como índice de correção monetária dos débitos não tributários da Fazenda Pública, inclusive, antes da constituição do precatório, adotando o IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial) por considerá-lo mais adequado para recompor a perda do poder de compra.
Portanto, o índice da correção monetária aplicável à espécie é o IPCA-E, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal em precedente de caráter vinculante.
Assim, considerando que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, determino que os valores sejam atualizados de acordo com o Tema 810/STF.
Ante o exposto EXERÇO o juízo de retratação nos moldes do artigo 1.030, II, do CPC, para que os índices de correção, sejam de acordo com o Tema 810/STF.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora), DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª Vogal) e DES. MÁRCIO VIDAL (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, EXERCEU O JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

Cuiabá, 16 de março de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA MARIA EROTIDES KNEIP - RELATORA